Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos Recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por eles interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os Embargantes alegam haver omissão, obscuridade e contradição no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal não teria se manifestado sobre o pleito de danos morais fundado na tese de ausência de assistência material e que teria afirmado no item 9 que haveria fortuito externo e no item 10 que haveria fortuito interno.
5. Não foram apresentadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 67381357.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 63477142, não há qualquer omissão a ser sanada, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento do argumento apresentado pelos Embargantes, sendo imperioso observar que o item 9 menciona expressamente que não há responsabilidade das Recorridas sobre danos morais decorrentes da situação em que os Recorrentes ficaram após decidirem não seguir viagem, o que, por óbvio, rechaça a tese de que houve dano moral em decorrência do não recebimento de assistência material em tal período.
7. No tocante à alegada contradição e obscuridade, observa-se que nos itens 9 e 10 não há qualquer menção a fortuito interno ou externo e que em tais pontos do acórdão consta a conclusão dos fundamentos expostos para justificar o não acolhimento das teses apresentadas pelos Recorrentes, restando evidenciado que os Embargantes pretendem a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
8. Recurso conhecido. Não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.